Tribunal: TJSP
Processo: 2137906-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – Município de Matão – Insurgência contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para afastar a cobrança do IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 e encargos em razão da dívida ter sido objeto de dação e determinou o prosseguimento da execução relativamente ao exercício de 2017 – Matéria que dispensa

Ementa:
Agravo de instrumento – Exceção de pré-executividade em execução fiscal – Município de Matão – Insurgência contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para afastar a cobrança do IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 e encargos em razão da dívida ter sido objeto de dação e determinou o prosseguimento da execução relativamente ao exercício de 2017 – Matéria que dispensa dilação probatória – Transferência de imóveis pertencentes ao executado a título de dação em pagamento autorizada pela Lei Municipal no 4.951/2015 e formalizada por escritura pública datada de janeiro de 2017 – Quitação das dívidas tributárias inscritas em dívida ativa até o ano de 2016 – Indevidos os encargos moratórios em data anterior à lavratura da escritura de dação em pagamento – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137906-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MATAO, é agravado JOSÉ ZANARDI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137906-03.2020.8.26.0000 -Voto no 12294
2
Agravo de instrumento: 2137906-03.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Matão
Agravado: Espólio de José Zanardi
Comarca: Matão
VOTO No 12294
Agravo de instrumento
Exceção de pré-
executividade em execução fiscal Município de
Matão Insurgência contra decisão que acolheu em
parte a exceção de pré-executividade para afastar a
cobrança do IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 e
encargos em razão da dívida ter sido objeto de dação
e determinou o prosseguimento da execução
relativamente ao exercício de 2017 Matéria que
dispensa dilação probatória
Transferência de
imóveis pertencentes ao executado a título de dação
em pagamento autorizada pela Lei Municipal no
4.951/2015 e formalizada por escritura pública
datada de janeiro de 2017 Quitação das dívidas
tributárias inscritas em dívida ativa até o ano de
2016 Indevidos os encargos moratórios em data
anterior à lavratura da escritura de dação em
pagamento
Decisão mantida
Recurso não
provido. Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE MATÃO em face da decisão que, nos autos da execução
fiscal por ele ajuizada em face do ESPÓLIO DE JOSÉ ZANARDI visando
à satisfação de crédito relativo ao IPTU dos exercícios de 2014 a 2017,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, com
fundamento na impossibilidade de cobrança de encargos moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137906-03.2020.8.26.0000 -Voto no 12294
3
incidentes sobre os créditos dos exercícios de 2014 a 2016 no período entre a
promulgação da lei autorizadora da dação em pagamento e a efetiva
transferência do imóvel.
Alega o Município agravante, em síntese, inadequação da via
eleita pelo executado, que pediu produção de provas, e que a decisão deve ser
anulada ou reformada, pois a lei municipal autorizadora da dação em
pagamento convalidou a avaliação dos lotes que seriam entregues ao
Município, atribuindo valores monetários a eles, e que a extinção do crédito
se daria até o limite do valor dos imóveis, enquanto o procedimento
aconteceu posteriormente em razão da mora do Espólio na entrega da
documentação exigida para a lavratura da escritura, de modo que os
dispositivos previstos na legislação tributária para corrigir o crédito nos casos
de pagamento em dinheiro até o momento da efetiva entrega são aplicáveis ao
caso, bem como o art.357 do Código Civil por analogia, segundo o qual,
determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes
regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda, pois os créditos
sofreram modificações em seus valores até o momento da lavratura em razão
do atraso na efetiva entrega do imóvel por parte dos devedores. Salienta que o
CTM veda o recebimento de crédito de qualquer natureza com dispensa de
atualização monetária, seguindo o entendimento do art.161 do CTN.
Não há pedido liminar.
O recurso foi recebido e processado, tendo o agravado
apresentado contraminuta às fls.26/40.
É O RELATÓRIO.
A Municipalidade de Matão ajuizou em 19/5/2018 execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137906-03.2020.8.26.0000 -Voto no 12294
4
fiscal, em face do Espólio de José Zanardi visando o recebimento do IPTU
dos exercícios de 2014 a 2017, no valor de R$ 2.087,54 (fls1/6 dos autos
digitais da execução fiscal).
Citado, o executado apresentou exceção de pré-executividade
que foi acolhida em parte para afastar a cobrança do IPTU dos exercícios de
2014 a 2016 em razão da dívida ter sido objeto de negócio jurídico (dação
em pagamento) entre as partes, autorizada pela Lei Municipal no 4.951 de
22/12/2015, afastando, ainda a pretensão da cobrança de encargos
moratórios em razão da entrega dos imóveis dados em pagamento ter
ocorrido apenas no ano de 2017 por ocasião da lavratura da escritura
pública, gerando a interposição do presente recurso que não comporta
provimento.
Inicialmente consigna-se que a utilização da exceção de pré-
executividade serve, exclusivamente, para discutir questões relativas às
matérias de ordem pública, cujo conhecimento pode se dar de ofício pelo
juiz e, neste sentido, pacificou-se a jurisprudência ao aceitá-la como
incidente processual hábil a ensejar de plano a extinção do feito, desde que
não haja necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do
STJ, que dispõe: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”.
No julgamento do AgRg no Ag 911416/SP, de relatoria do
Min. José Delgado, restou consignado que “A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que é cabível o manejo da exceção de pré-executividade
para discutir questões de ordem pública na execução fiscal, ou seja, os
pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137906-03.2020.8.26.0000 -Voto no 12294
5
executivo, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não
demande dilação probatória”.
Conclui-se, portanto que o incidente processual busca uma
prestação jurisdicional mais eficiente, harmonizando-se ainda com o
princípio da economia processual e não admite que o executado enfrente os
trâmites inerentes aos embargos se já é possível, de imediato, solucionar o
litígio, o que se observa no caso em tela.
Consta dos autos da execução digital que, por meio da Lei
Municipal no 4.591/2015 houve autorização para o Executivo Municipal
receber por dação em pagamento de débitos inscritos em dívida ativa,
diversos imóveis ali especificados, todos de propriedade do executado e/ou
sucessores.
Assim dispõe a Lei Municipal em seus art.2o e 6o:
“Art. 2o - Entende-se por dação em pagamento, a
aquiescência da credora Prefeitura Municipal de Matão, em
receber do devedor José Zanardi e/ou sucessores, a quantia
de R$ 992.626,23 (novecentos e noventa e dois mil,
seiscentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), através
dos lotes designados sob nos. 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e
Área Reservada da Quadra "A", do loteamento denominado
Vila Zanardi - Setor III, descritos no artigo anterior, como
forma de pagamento dos débitos inscritos em Dívida Ativa, e
que correspondem as dívidas ajuizadas, custas processuais e
honorários advocatícios, como também, dívidas não
ajuizadas e ainda, o pagamento dos impostos (IPTU)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137906-03.2020.8.26.0000 -Voto no 12294
6
correspondente ao exercício de 2016, conforme relação ora
inclusa e que faz parte integrante da presente lei.”
(...)
Art. 6o - Após o registro da escritura de dação em
pagamento, o Município providenciará a extinção da
obrigação tributária e a baixa da dívida, com fundamento no
art. 156, XI da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996 até o
limite do valor dos imóveis dados em pagamento.”.
Às fls. 26/30 consta que a Escritura Pública de dação foi
lavrada em 26/1/2017, ocasião em que o Município deu plena quitação dos
débitos inscritos em dívida ativa até então existentes em face do executado,
constando ainda da mencionada escritura que o saldo remanescente no
montante de R$ 13.052,22 constitui crédito junto à municipalidade para fins
de se proceder às despesas decorrentes da lavratura da escritura pública e
registro dos imóveis objetos da dação, conforme previsto no art. 4o da
supramencionada Lei Municipal.
Com efeito, nos exatos termos da Lei Municipal no
4.591/2015, com a lavratura da escritura houve a quitação da dívida sem
qualquer ressalva quanto à incidência de encargos moratórios no período da
autorização pela lei até a efetiva dação com a lavratura da escritura, sendo
certo que não comprovou o município exequente qualquer entrave causado
pelo executado ou seus sucessores à satisfação da dívida a justificar a
imposição do ônus da demora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137906-03.2020.8.26.0000 -Voto no 12294
7
Sendo assim, não há como imputar ao executado o ônus
decorrente da demora na formalização do negócio jurídico, como muito bem
mencionado pelo juízo a quo “Ademais, não resta demonstrado nos autos
que a demora na lavratura da escritura decorreu de culpa do espólio,
constatando-se que a pendência de inventário e a necessidade de anuência
de diversos herdeiros contribuíram para a demora.” fls.132 dos autos
digitais da execução fiscal.
Por fim há que se obervar que a presente execução fiscal foi
ajuizada em 2018 para cobrança de dívida cuja quitação foi formalizada em
26/1/2017, portanto é indevida a cobrança dos tributos dos exercícios de
2014 a 2016, nos exatos termos do quanto decidido pelo juízo monocrático.
Nesse sentido já decidiu esta 15a Câmara de Direito Público
em julgados envolvendo as mesmas partes, cujas ementas foram assim
lavradas:
“AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - Exceção de pré-
executividade - IPTU 2014 a 2017 - Município de Matão: a)
incidente cabível, dada a desnecessidade de dilação
probatória; b) contraditório e ampla defesa oportunidade
dada ao exequente - observância do devido processo legal
ausência de nulidade; c) crédito relativo aos exercícios de
2014 a 2016 - comprovação de quitação por meio de dação
em pagamento - ausência de encargos moratórios
prosseguimento do feito somente em relação ao exercício de
2017 - mantido o acolhimento parcial do incidente -
RECURSO IMPROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2144421-54.2020.8.26.0000

Rel.
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137906-03.2020.8.26.0000 -Voto no 12294
8
Rodrigues Aguiar J. 2/7/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU Exercícios
de 2014 a 2017 - Insurgência em face de decisão que
acolheu em parte a exceção de pré- executividade par a
extinguir o IPTU e encargos dos exercícios de 2014 a 2016,
prosseguindo-se em relação ao exercício de 2017 - Lei
Municipal no 4.951/2015 que autorizou a dação em
pagamento dos imóveis pertencentes ao espólio do devedor
par a quitação de débitos inscritos em dívida ativa, ajuizadas
e não ajuizadas, inclusive o IPTU de 2016 - Escritura de
dação em pagamento firmada em 26.01.2017, na qual a
Fazenda Municipal deu plena quitação, abrangendo,
portanto, os encargos moratórios, com o registro de que a
execução fiscal foi ajuizada posteriormente à lavratura a da
aludida escritura Decisão mantida - Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento no 2133864-08.2020.8.26.0000
Rel. Desembargador Rezende Silveira J. 30/6/2020)
De rigor, então, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto,
nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator